Tribunal: TJMT
Processo: 1022005-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1022005-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: NEIVA S. TESTA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.1012858-30.2018.8.11.0003 movida contra Neiva S.Testa- Me, acolheu parcialmente a Exceção de Pré - executividade para o fito de excluir da CDA exequenda a cobrança referente à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).
Em vista da extinção parcial da execução, condenou a exequente/excepto ao pagamento dos honorários advocatícios, nos patamares mínimos previstos no artigo 85, §3o do CPC, os quais devem ser calculados tão somente sobre o valor reconhecido como ilegal.
Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão deve ser reformada, porquanto deve ser assegurada a cobrança da TACIN prevista em lei.
Verbera, inicialmente, sobre a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, argumentando sobre a inconsistência da invocação do julgamento proferido no RE n. 643.247/SP, como decisão de observância obrigatória quanto à instituição de taxa de segurança e de combate a incêndio instituído por Estados-membros, em virtude de que referido julgamento, trata-se de decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade de uma lei municipal, de forma, que os Estados-membros não fizeram parte, de forma, que não estão eles, vinculados à decisão proferida no RE n. 543.247/SP.
Prossegue aduzindo, que a própria Suprema Corte de Justiça, reconhece em suas decisões a legitimidade da cobrança da TACIN pelos Estados-membros, sobressaindo-se daí, mais uma vez, que a decisão proferida no dia 17.09.2019, a qual sequer foi proferida pelo Pleno do STF, no Recurso Extraordinário, já mencionado, não constitui precedente de observância obrigatória, até porque, não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 927, do Código Procedimental Civil.
Assim, arremata, consignando que enquanto não houver uniformização da jurisprudência ou orientação expressa pelo Pretório Excelso, a cobrança da Taxa de Segurança de Combate Incêndio – TACIN, deve ser considerada legítima.
Por fim, requer o afastamento da condenação honorária que lhe foi imposta, ao fundamento precípuo de que não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ).
Fortes nestes fundamentos, e por entender presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar (relevância dos fundamentos e possibilidade de ineficácia da ordem judicial se concedida ao final), depreca por seu deferimento, para que seja considerada exigível a cobrança da TACIN - Taxa de Segurança contra Incêndio, instituída pelo Fisco Estadual em desfavor da empresa agravada, até o advento da decisão de mérito.
Pois bem.
Aferindo-se a admissibilidade recursal, vislumbra-se dos autos que o recurso é tempestivo. Sem preparo por força de lei. Instruído com as peças necessárias para sua formação, haja vista que o processo originário foi distribuído pelo PJE – Processo Judicial Eletrônico.
Analiso o pedido de antecipação de tutela de formulado pelo Ente Público Fiscalizador agravante, com amparo nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código Procedimental Civil.
É Cediço que para deferimento dos efeitos inerentes ao recurso de agravo de instrumento, constitui ônus de quem postula demonstrar os requisitos que lhe são intrínsecos, ou seja, a plausibilidade do direito invocado, acompanhado com o perigo irreparável de dano ou risco do resultado útil do processo, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, que eventualmente resultará, caso não lhe seja concedida a suspensividade perquirida antes do exame final da pretensão recursal.
Em análise dos argumentos sustentados pelo recorrente, bem como, das provas documentais vertidas aos autos, nesta apreciação perfunctória, não me vislumbra, desde logo, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado, notadamente, levando-se em consideração que o entendimento externado pelo ilustre magistrado, condutor do feito, está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por este Tribunal de Justiça, tanto com relação à ilegalidade da cobrança da TACIN, como com relação à possibilidade da incidência da condenação honorária, em sede de exceção de pré-executividade, cuja decisão não pôs fim ao executivo fiscal.
No mesmo espelho de análise, também, não vislumbro a presença do periculum in mora, tendo em vista que caso seja proferida, ao final, decisão favorável ao Ente Público Fiscalizador agravante, poderá retomar a marcha processual do feito executivo para satisfação do crédito perquirido.
Logo, sem imiscuir na discussão acerca do acerto da decisão ora atacada, cujo caráter afigura-se efêmero e provisório, o indeferimento do efeito pretendido nas razões recursais é a medida que se mostra mais adequada neste momento processual cuja incursão, repito, é superficial.
Isto posto, indefiro a liminar de efeito suspensivo, para manter tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal.
Notifique-se o juízo condutor do feito principal, a fim de prestar as informações necessárias, especialmente, no que pertine sobre o cumprimento do disposto no artigo 1.018 e §§ do CPC.
Intimem-se o agravado para, querendo, e no prazo delineado em lei, apresente resposta ao recurso.
Abra-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para pronunciamento.
Após, com ou sem as informações à douta Procuradoria Geral de Justiça, retornem os autos à conclusão.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora